Tribunal: TJDFT
Processo: 0719025-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0719025-25.2019.8.07.0000 AI Agravante ANDRÉ LEANDRO NUNES PARENTE Agravado DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por André Leandro Nunes Parente contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0704887-96.2019.8.07.0018, reconheceu que o Agravante tem direito a apenas 10 (dez) abonos não usufruídos. Requer a reforma da r. decisão, para considerar no cálculo dos abonos não usufruídos que 1 (um) plantão corresponde a 4 (quatro) dias de jornada comum ou para que seja utilizado o fator de divisão 200 (duzentos) para se calcular o valor da hora trabalhada em regime de plantão. O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso (Id. 12515513). Antes do julgamento, o Agravante pede desistência do Agravo de Instrumento, em razão da falta de interesse recursal (Id. 15016883). A petição está subscrita pelo seu patrono, que detém poderes para a prática do ato. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência do Agravo de Instrumento, conforme Id. 15016883, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil[1], c/c o art. 87, inc. VIII, do RITJDFT[2]. Retire-se o recurso da pauta de julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora [1] CPC: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;